Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS LOCALIZADOS NÃO SÃO ÚTEIS À EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NÃO PERMITIDAS AO ENTE PÚPLICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Todo cidadão tem direito constitucionalmente garantido à emissão de certidão pelos órgãos públicos, conforme disposto pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da CF. Todavia, as informações que se almeja certificar precisam ser verídicas.
2. In casu, o agravante deseja emissão de certidão consignado a localização de bens que, na verdade, não estão disponíveis à execução, de modo que certificar tal informação seria prestar informações completamente inócuas.
3. Se os bens não são passíveis de execução e não servem a satisfação do crédito, não há que se falar em certidão judicial para consignar bens localizados nos autos, afinal nenhum deles está disponível ao desembaraço desta ou de qualquer outra ação.
4. Recurso desprovido.